Tribunal: TJES
Processo: 0000802-80.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Outras Substâncias Nocivas a Saúde Pública; Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000802-80.2022.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: TAIANE JOSE DA SILVA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. AÇÕES PENAIS EM CURSO. QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGA. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou a apelada pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, e no art. 7º, II, da Lei 8.137/1990 ,c/c art. 355, do Decreto nº 7.212/2010, à pena total de 4 anos de reclusão e 415 dias-multa, reconhecendo a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. O
Parquet
requer o afastamento do tráfico privilegiado ao argumento de que a ré se dedica a atividades criminosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes elementos suficientes para afastar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, sob o fundamento de que a ré se dedica a atividades criminosas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, estabelece requisitos cumulativos para a incidência da causa de diminuição, exigindo primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração em organização criminosa.

4. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no AREsp 3.056.677/RS).

5. A apreensão de apenas 0,6g de
crack
, conforme laudo pericial, revela quantidade ínfima de entorpecente, insuficiente, por si só, para demonstrar dedicação habitual a atividades criminosas.

6. A alegação de que a ré teria descartado maior quantidade de droga no vaso sanitário baseia-se em suposição decorrente de ruído de descarga, sem apreensão de substância adicional que comprove tal circunstância.
7. Não foram apreendidos objetos típicos da traficância que indicassem habitualidade criminosa, constando apenas pequena quantidade de droga e maços de cigarro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4º; Lei nº 8.137/1990, art. 7º, II; Decreto nº 7.212/2010, art. 355.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 3.056.677/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 03.02.2026, DJe 10.02.2026.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000802-80.2022.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TAIANE JOSE DA SILVA

Advogado(s) do reclamado: JULIANO GRIGORIO DA ROCHA, FLAVIA CANDIDO DA CRUZ CARDOSO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público de 1º grau
, em face da sentença disposta no id. 17016163, proferida pelo Magistrado da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra, conforme se observa às fls. 02/03, o seguinte:

Narra a denúncia que no dia 15 de dezembro de 2022, por volta das 06h00min, na localidade do Caxixe, zona rural, após o bar da Nega, virando à direita, próximo a Toca do Gato, segundo andar de uma casa de cor amarela, nesta cidade, a denunciada TAIANE JOSÉ DA SILVA foi presa em flagrante delito por ter em depósito, preparar, adquirir, vender, expor à venda, guardar, entregar a consumo e fornecer drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal, visto que foi apreendido 01 (um) pedaço de substância análoga à crack, pronto para ser dividido para a comercialização, conforme Auto de Apreensão à fls. 37 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas a fls. 40.

Taiane foi presa após busca e apreensão em sua residência, concedida nos autos de nº 0000780-22.2022.8.08.0049, em razão de diversas informações anônimas recebidas via Disque-Denúncia e apuradas pelo Serviço Reservado da Polícia Militar, que relatavam que uma família traficava drogas em sua residência no Caxixe.

No dia dos fatos, a Polícia Militar se dirigiu para o endereço da denunciada, solicitou que Taiane abrisse a porta; todavia, percebendo que era a polícia, não acatou a ordem e se afastou da porta.

Após um tempo, Taiane e seu marido Sirlei apareceram a porta, e a denunciada tentou de todas as formas dificultar a entrada da Polícia em sua residência e a efetivação do Mandado de Busca e Apreensão, bloqueando os

policiais na porta da residência.

Taiane se descontrolou quando o delegado requisitou seu aparelho celular, tentando entrar em vias de fato com os policiais, sendo necessária mais de uma vez a utilização moderada de força para contenção da denunciada, bem como gás de pimenta e uso de algemas.

Durante a busca, foram encontradas pelo cão azul da Polícia Militar, na lixeira do banheiro, um pedaço de substância análoga à crack que poderia ser fragmentado pelo menos em 15 pedras, embalado pronto para ser dividido para a comercialização, conforme depoimento à fls. 11/12.

Insta salientar que houve mudança de comportamento no cão, apontando a presença de drogas no vaso, indicando que alguma substância ilícita havia sido dispersada.

Em depoimento, a denunciada permaneceu em silêncio, conforme seu direito lhe permite. Taiane já foi presa por crime de tráfico de drogas.

Ademais, a denunciada praticou a venda irregular de cigarros em sua residência, quando expôs à venda cigarro avulso, vendido no valor de R$ 1,00 (um real) a unidade e após às 23h00min no valor de R$ 2,00 (dois reais) a unidade, quando deveria ser feita exclusivamente em maços, carteiras ou em outro recipiente, contendo 20 (vinte) unidades e ainda expôs à venda mercadoria cuja embalagem, tipo, especificação, peso ou composição estava em desacordo com as prescrições legais e não correspondia à respectiva classificação oficial, o que configura crime contra a ordem tributária.

Diante dos fatos acima expostos, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e condenou Taiane José da Silva nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e do artigo 7°, inciso II, da Lei nº 8.137/1990, c/c artigo 355, do Decreto 7.212/2010, ao cumprimento da pena total de 04 (quatro) anos de reclusão e 415 (quatrocentos e quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Inconformado, o Ministério Público de 1º grau apresentou razões recursais no id. 17016175, requerendo a reforma da sentença, a fim de

que seja afastada a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, ao fundamento de que a recorrida se dedica a atividades criminosas.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos, ressalto que a autoria e a materialidade dos crimes, devidamente comprovadas nos autos, não é objeto de discussão nesta fase recursal, razão pela qual
passo à análise do pedido de afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, disposta no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006
.

A respeito do tema, é sabido que a regra excepcional do retrocitado dispositivo legal tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registro, ainda, que os requisitos previstos nesse referido dispositivo legal são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

No caso em apreciação, o magistrado
a quo
acolheu o pleito defensivo e reconheceu a causa de diminuição de pena em razão da primariedade da recorrida, e por considerar que ela não se dedicava a atividades criminosas.

Irresignado, o Ministério Público de 1º grau sustenta que os autos dispõem de elementos suficientes para evidenciar que a ré se dedica a atividades criminosas, considerando que responde a outras ações penais em curso, e, inclusive, praticou novo crime quando estava em liberdade provisória.

Ocorre que, conforme assente entendimento jurisprudencial, “
é vedada a utilização de inquéritos e ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
. [...] (STJ; AgRg-AREsp 3.056.677; Proc. 2025/0365814-0; RS; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 03/02/2026; DJE 10/02/2026)
”.

Outrossim, em que pese a nocividade da droga apreendida com a apelada, qual seja,
crack
, afere-se do laudo de exame químico a apreensão de tão somente
0,6g do entorpecente
, quantidade que não é suficiente para assegurar a dedicação da ré a atividades criminosas.

Nessa perspectiva, em que pese os detalhados depoimentos dos policiais militares no sentido de que escutaram o barulho de uma descarga de vaso sanitário sendo acionada em momento anterior à entrada dos agentes de segurança pública na residência da apelada, não é possível afirmar que a recorrida se dedica a atividades criminosas com amparo em tão somente suposição de quantidade de droga despejada no vaso sanitário.

Ademais, em atenção ao Auto de Apreensão à fl. 37 dos autos físicos, não foram apreendidos objetos que assegurem a dedicação da ré a atividades criminosas, mas tão somente a quantidade de 0,6g de
crack
, e maços de cigarro.

Portanto, não obstante a existência de indícios de que a recorrida se dedica a atividades criminosas, considerando os depoimentos dos policiais militares no sentido de que já receberam denúncias anônimas a esse respeito, coaduno com o entendimento do juiz de 1º grau de que não há elementos que assegurem tal constatação, com a certeza necessária no âmbito criminal.

À luz do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso apresentado pelo
Parquet
, a fim de manter integralmente a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória, 13 de fevereiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminentes Pares, relembrando a matéria, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante, que, nos autos da ação penal nº 0000802-80.2022.8.08.0049, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar TAIANE JOSÉ DA SILVA pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 7º, inciso II, da Lei nº 8.137/90 c/c artigo 355 do Decreto nº 7.212/10, fixando-lhe pena definitiva de 04 anos de reclusão, além de 415 dias-multa, em regime a ser definido na execução, reconhecido o concurso material.

Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, pugnando, em síntese, pela manutenção da condenação nos moldes fixados na sentença, sustentando a suficiência do conjunto probatório para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas, notadamente diante da apreensão de substância entorpecente, dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela diligência, bem como das circunstâncias do caso concreto, que evidenciariam a destinação mercantil da droga, sendo desnecessária a comprovação de efetiva venda para a configuração do delito previsto no artigo 33 da Lei de Drogas.

O Eminente Desembargador Eder Pontes da Silva negou provimento ao recurso, sob argumento de que dos autos não é possível extrair elementos que atestem a dedicação da ré às atividades criminosas.

Após atenta análise dos autos, entendo por divergir parcialmente do entendimento exarado pelo Eminente Relator pelas razões que a seguir exponho.

Na primeira fase, verifica-se que o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 06 anos de reclusão para o crime de tráfico, acima do mínimo legal, valorando negativamente diversas circunstâncias judiciais.

Tal exasperação mostra-se adequada, pois fundada em elementos concretos extraídos dos autos, inexistindo ilegalidade capaz de macular a fundamentação empregada pelo juízo de primeira instância.

Todavia, na terceira fase da dosimetria, assiste parcial razão ao Ministério Público ao impugnar a causa de diminuição do §4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

O juízo de origem aplicou a causa de diminuição no patamar de 1/3, sob o fundamento de que a quantidade e a natureza da droga não autorizariam redução mais significativa.

Contudo, a análise dos autos revela circunstâncias que recomendam maior rigor na aplicação do redutor.

Com efeito, embora a quantidade de droga apreendida não seja expressiva, as circunstâncias fáticas evidenciam que a acusada não se trata de agente ocasional.

Consta dos autos que haviam reiteradas denúncias anônimas acerca da prática de tráfico na residência, além de informação de que a ré já havia sido presa anteriormente pelo mesmo delito.

Soma-se a isso a tentativa de ocultação da droga mediante descarte no vaso sanitário, bem como a resistência à ação policial, elementos que indicam dedicação à atividade criminosa.

Tais circunstâncias não excluem o art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, mas afastam a incidência do redutor em fração mais benéfica, justificando a aplicação em patamar mínimo, qual seja, 1/6.

Nesse contexto, a redução na fração de 1/3 mostra-se inadequada à realidade fática delineada nos autos, impondo-se sua revisão para fração menos benéfica, de modo a melhor refletir a gravidade concreta da conduta e o grau de envolvimento da agente com a atividade ilícita.

No tocante aos argumentos defensivos relacionados à dosimetria, cumpre consignar que não há ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal, uma vez que devidamente fundamentada nas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Da mesma forma, não prospera eventual pretensão de aplicação de fração máxima do redutor, diante das circunstâncias já delineadas, que evidenciam maior reprovabilidade da conduta.

Assim, acolho parcialmente o pedido ministerial e reduzo a fração de aplicação do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006 para 1/6, o que torna a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Em razão do

quantum

de pena imposto, fixo o regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Assim, divirjo do voto exarado pelo Eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso ministerial.

É como voto.

PEDRO VALLS FEU ROSA

Desembargador